Tribunal: CARF
Processo: 13558.902139/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.902139/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.011 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ATLANTIC NICKEL MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer: (I) por unanimidade de
votos, os créditos relativos (i) aos materiais considerados como genéricos, mas que se referem a
componentes, partes, peças e itens de manutenção de máquinas e equipamentos, comprovados
por meio das notas fiscais apresentadas; (ii) aos serviços de limpeza e manutenção, análise e
monitoramento do processo produtivo prestados pelos fornecedores Hidropig Indústria Comércio
e Prest. Serv. Ltda. e Serviços Especializados em Máquinas, Equipamentos e peças Ltda. –
SEMEP; (iii) aos serviços topográficos, análises químicas e serviços de projetos e consultoria;
(iv) aos serviços de recuperação e confecção de pinos e buchas utilizados nas esteiras que
compõe a linha de produção; (v) aos serviços de manutenção de empilhadeiras; (vi) ao serviço de
manutenção do sistema de alarme de incêndio; (vii) ao serviço de manutenção e calibração de
balanças para pesagem de minério; (viii) ao frete de insumos no mercado externo (do porto ao
estabelecimento); (ix) à armazenagem na operação de venda; (x) aos serviços geológicos,
geotécnicos e planejamento de lavra; (xi) ao sistema operacional da mina (software) e serviço de
TI correlato; (xii) aos serviços prestados pelas empresas OUTOTEC Tecnologia do Brasil,
ORTENG Equipamentos Industriais, Work Machin e Regigant Recuperadora de Pneus e partes e
peças empregadas; (xiii) aos bens utilizados na construção/adequação do almoxarifado e oficina;
(xiv) às máquinas, equipamentos e ferramental equivocadamente informadas sob a NCM de
“plantas vivas e algodão”; e (xv) aos serviços/materiais incorporados à planta de processamento
de minério e ao processo de britagem; e (II) por maioria de votos, os créditos relativos (i) ao
aluguel de caminhão Munk, caminhão comboio e seus lubrificantes, caminhão pipa, caminhão
truck e caminhões e escavadeiras para a etapa da mina; e (ii) aos equipamentos auxiliares para
construção e limpeza das vias de acesso, suas partes e peças e seus fretes de aquisição (ativo
imobilizado), vencido, nesses itens, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não
reconhecia o crédito em relação aos veículos classificados no Capítulo 87 da NCM. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.902139/2016-19
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Acórdão no 3401-011.007, de 24 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
13558.902121/2016-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O processo em epígrafe tem por objeto a análise dos créditos de PIS/COFINS,
apurados pela Recorrente pelo regime da não-cumulatividade, os quais foram inicialmente
glosados pela Delegacia da Receita Federal.
De acordo com o Relatório Fiscal, verifica-se que a Fiscalização glosou os
créditos apurados pela Recorrente, por discordar da possibilidade de sua apropriação.
A DRJ/SRD, em análise à Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, manteve a maior parte das glosas dos créditos, conforme se verifica pela ementa da
decisão abaixo transcrita:

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que sejam
essenciais ou relevantes para produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
IMPORTAÇÃO VINCULADA A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Os créditos relativos à importação de bens e serviços vinculados a receitas de
exportação podem ser objeto de compensação e de ressarcimento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
ENERGIA ELÉTRICA.
O ICMS cobrado do fornecedor/geradora de energia elétrica na condição de
responsável (substituto tributário) referente à operação de venda interestadual a
consumidor final não integra o custo da energia adquirida para fins de cálculo de
crédito do PIS no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Não há direito a crédito da não cumulatividade do PIS sobre os valores pagos a pessoa
jurídica a título de aluguel de caminhões, tratores e similares, pois o aluguel de
veículos não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3oda Lei
no10.833, de 2003.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS, não há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de produtos. Tais
dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens, e a
possibilidade de creditamento deve ser aferida em relação aos correspondentes bens
adquiridos.
FRETE. BENS IMPORTADOS.
Inexiste possibilidade de se apurar crédito isolado sobre os valores pagos a título de
fretes pagos no transporte em território nacional de insumos importados.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VEÍCULOS.
A apropriação de créditos com base no valor de aquisição restringe-se a máquinas e
equipamentos na legislação de regência, nela não se enquadrando despesas com
veículos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o
fato possa ser demonstrado pela juntada de documentos.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
É atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito creditório
pleiteado.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário de modo a defender seu
direito à integral homologação dos créditos pleiteados.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
Conforme se depreende do relatório, trata-se de PER sobre créditos
decorrentes do regime não-cumulativo de PIS/COFINS, os quais foram
classificados pela recorrente em seu recurso voluntário em sete categorias
principais a partir de sua natureza: (i) bens utilizados como insumos; (ii)
serviços utilizados como insumos; (iii) energia elétrica; (iv) aluguéis de
máquinas e equipamentos; (v) fretes de aquisição de insumos e ativo
imobilizado; (vi) despesas com armazenagem na operação de venda e
(vii) bens de ativo imobilizado.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Considerando o grande número de rubricas discutidas no presente
processo, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e
profundidade a questão, inicia-se a presente análise com breves
ponderações a respeito do conceito de insumo para fins de creditamento
de PIS/COFINS e, em seguida, passa-se a análise individualizada de cada
uma das despesas apontadas acima.

1)
Do Conceito de Insumos

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (COFINS). O
art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições
sociais, consignando a sua definição por lei dos setores de atividade
econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo do legislador
ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas
nos 247/02 e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos
passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS um tanto restritiva,
semelhante ao conceito de insumos empregado para a utilização dos
créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no
art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as
disposições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o
fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade das referidas
contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando
se utiliza a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, visto que esta seria
demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser interpretado seguindo o critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição
insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e
que vem servindo de base para os julgamentos dos processos deste
Conselho:
[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS
não cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e
teleológica das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no.
10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido como todo custo,
despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviço
ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à
venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo. (grifo nosso)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme
pode ser observado no julgamento do recurso especial no 1.221.170/PR,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo
da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1.221.170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da
conceituação de insumos na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas
circunstâncias que regem o caso concreto.

2)
Dos créditos pleiteados pela recorrente

2.1 Bens e serviços utilizados como insumos com descrição genérica

No que diz respeito aos bens utilizados como insumos, as únicas glosas
mantidas pela DRJ dizem respeito àqueles materiais cuja descrição foi
considerada genérica e, portanto, cujo uso não teria sido passível de
identificação:
“80. Na questão dos materiais com descrição genérica, a interessada resume-se
a afirmar que os lançamentos indicam a sua regularidade, por dizerem respeito
a materiais para equipamentos, sem trazer provas de seu uso, para demonstrar
adequar-se aos critérios de essencialidade e relevância do processo produtivo.”
Diante disso, além de dar explicações sobre a essencialidade/relevância
dos mesmos ao seu processo produtivo, a recorrente junta aos autos uma
série de NFs com o intuito de demonstrar que os produtos em questão
referem-se a componentes, partes, peças e itens de manutenção de
máquinas e equipamentos.
A título de exemplo, a recorrente esclarece que a NF juntada aos autos,
cuja descrição indica se tratar de “aquisição de kit de reparo do cilindro
de acionamento da caçamba de escavadeira” relaciona-se com a atividade
de movimentação de minério.
Ora, ainda que se deva concordar com a fiscalização e a DRJ sobre o
ônus probatório que recai sobre a empresa, entendo que a exigência de
que cada item seja devidamente justificado e relacionado com a parte do
processo produtivo a que se destina é algo complexo e quase impossível
de se exigir para um processo dessa extensão.
O que me parece razoável – e que costuma ser a prática adotada por esta
Turma – é de que a fiscalização glose os itens que não puderam ser
compreendidos ou associados de forma imediata.
Verificando as referidas NFs, é possível confirmar as alegações da
recorrente, sendo os documentos auto-explicativos e claros ao indicar que
todos os itens em questão possuem aplicação industrial. Portanto,
entendo que as glosas em questão devem ser revertidas para todos os
itens constantes das NFs acostadas aos autos, atendidos os demais
requisitos da legislação.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

2.2 Serviços utilizados como insumos

No que diz respeito aos serviços tidos como insumo, as glosas mantidas
pela DRJ e que são, agora, objeto de recurso voluntário dizem respeito
aos seguintes itens: (i) manutenção de combate a incêndio da mina; (ii)
materiais e serviços de limpeza, manutenção, análise e monitoramento do
processo produtivo; (iii) serviços topográficos, análises químicas,
serviços de projetos e consultoria; (iv) serviço de montagem de
equipamento; e (v) outros serviços.
Quanto ao item i, manutenção de combate a incêndio da mina prestados
pela empresa Semon Manutenção e Montagens Ltda., a recorrente
alega que a glosa se deu pelo fato de a fiscalização ter considerado que se
tratava de consultoria técnica industrial, não passível de creditamento.
Analisando o conteúdo do acórdão da DRJ, verifica-se que foi
reconhecido o direito a crédito sobre serviços de manutenção sistema de
combate a incêndio da mina:
“106. No tocante aos serviços de manutenção nos equipamentos de combate a
incêndio, a fiscalização afirma que não se pode considerar “combate a
incêndio” como parte ou etapa do processo produtivo [...]

115. No mesmo sentido, analisam-se os serviços de manutenção de
equipamentos de combate a incêndio. Como já foi determinado neste voto, o
sistema de combate a incêndio é item relevante do processo produtivo por
imposição legal, e, portanto, tais serviços de manutenção podem ser
considerados insumos”.
De forma mais específica, a DRJ enfrenta os argumentos da recorrente
quanto às NFs emitidas pela empresa Semon Manutenção e Montagens
Ltda, afirmando que as NFs da referida empresa que tratam do sistema de
incêndio não constam da relação de notas glosadas, motivo pelo qual não
haveria razão para qualquer reversão.
A recorrente, por sua vez, repisa os mesmos argumentos no recurso
voluntário, indicando NFs e argumentando sobre a relevância do combate
a incêndio para o processo produtivo, não se ocupando em esclarecer ou
contraditar as conclusões da DRJ quanto a ausência de glosa a ser
revertida.
Diante disso, por se tratar de argumentos que não se amoldam ao
presente momento da lide, entendo que a decisão de piso deve ser
mantida neste ponto.
Quanto ao item ii, serviços de limpeza e manutenção, análise e
monitoramento do processo produtivo, as glosas refutadas referem-se a
NFs de quatro empresas específicas: (i) Technoblast Serviços de
Detonação e Sismografia Ltda.; (ii) Fluid Indústria e Comércio
Hidráulico Ltda.; (iii) Hidropig Indústria Comércio e Prest. Serv. Ltda. e
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

(iv) Serviços Especializados em Máquinas, Equipamentos e peças Ltda. -
SEMEP.
No caso da Technoblast, a recorrente admite que houve erro na anexação
da NF, motivo pelo qual a fiscalização e a DRJ corretamente entenderam
que a nota fiscal da TECHNOBLAST anexada pela contribuinte “não faz
parte da relação de três notas fiscais glosadas no período de 2010 a
2012”.
Buscando corrigir a situação, a recorrente junta aos autos a NF correta,
cuja descrição trata de serviço de “calibração de sismógrafo” e explica
que se trata de “aparelho essencial na operação da mina da Recorrente,
pois detecta, amplia e registra as vibrações da terra, sejam elas
provocadas por processos naturais ou pelas máquinas de extração, de
forma que resta claro que tal serviço é essencial e diretamente
empregado na produção da Mirabela, motivo pelo qual é devido o
direito a crédito em favor da Recorrente”.
O mesmo problema foi verificado em relação aos serviços prestados pela
empresa Fluid Indústria e Comércio Hidráulico Ltda, motivo pelo qual
foi anexado a NF correta, acompanhada da explicação de que se trata de
“contratação de serviço de locação de equipamento para tratamento de
óleo lubrificante utilizado nas máquinas e equipamentos da planta de
beneficiamento de minério, os quais são essenciais para eliminar
partículas sólidas prejudiciais à lubrificação, de forma a garantir que as
máquinas utilizadas na produção não sejam degradadas prematuramente
e, consequentemente, o óleo lubrificante possa ser recuperado, motivo
pelo qual é devido o direito a crédito em favor da Recorrente”.
Por sua vez, as glosas sobre os serviços prestados pelos fornecedores
Hidropig Indústria Comércio e Prest. Serv. Ltda. e Serviços
Especializados em Máquinas, Equipamentos e peças Ltda. – SEMEP
foram mantidas pela DRJ diante da constatação de que não se tratariam
se serviços vinculados ao processo produtivo.
Em seu recurso, a recorrente busca esclarecer que o serviço de limpeza
interna em tubulação de aço de carbono prestado pela Hidropig “é
necessário para garantir a qualidade da operação, pois os tubos
industriais transportam grandes quantidades de óleos, lubrificantes,
líquidos, gases e produtos corrosivos, os quais, com o passar do tempo,
vão se acumulando no interior dos tubos, o que demanda uma
higienização frequente por parte da Recorrente”.
Da mesma forma, defende que os serviços prestados pela SEMEP
“referem-se à locação de caminhões pipa e equipamentos com tanques
de lubrificantes, os quais são utilizados no serviço de limpeza realizado
pela prestadora através do método de aspersão (procedimento de
limpeza através do borrifamento de água e produtos com o aspersório)
em máquinas, equipamentos e áreas da produção da Recorrente”.
Todas as NFs relativas a essas empresas foram novamente anexadas para
facilitar a visualização e confirmação dos argumentos da recorrente.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Desta feita, tendo a recorrente trazido explicações detalhadas e
documentos que comprovam a aplicação, direta ou indireta, de tais
serviços ao processo produtivo, entendo que as glosas sobre serviços de
limpeza e manutenção, análise e monitoramento do processo produtivo
devem ser revertidas.
Quanto ao item iii, a recorrente busca indicar que os serviços
topográficos, análises químicas, serviços de projetos e consultoria foram
originalmente glosados pela fiscalização por entender que os mesmos
seriam “aplicados em etapas anteriores e/ou posteriores do processo
produtivo, logo, não são aplicados durante o processo de produção do
minério de níquel”, ao passo que a DRJ manteve a glosa, mas pautou-se
em justificativa diversa, referente ao entendimento de que “é considerado
insumo o gasto com pesquisa que resulte em empreendimento que venha
a produzir bens destinados a venda” e que “as notas fiscais se referem a
serviços distintos de pesquisa. São notas de serviços de projeto, de
consultoria técnica, topografia etc, para os quais a interessada deixou de
comprovar que podem ser considerados como insumo ”.
Com vistas a refutar ambas as conclusões, a recorrente argumenta que “a
fase de pesquisa, projetos, estudos de viabilidade e análises químicas e
geológicas corresponde a atividade inerente e indispensável ao processo
produtivo. São, inclusive, exigências legais prévias à autorização para
efetivo aproveitamento das jazidas minerais, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito ao crédito respectivo”.
E que, tais gastos “são justamente o que torna possível o exercício da
atividade da Recorrente de exploração do minério de níquel, até mesmo
por se tratar de exigências legais prévias à autorização para o
aproveitamento das jazidas minerais. Esse fato foi devidamente
comprovado ao longo do procedimento de fiscalização (tanto que não foi
questionado pelo Despacho Decisório), bem como por meio da
Manifestação de Inconformidade apresentada”.
Cabe indicar aqui que a recorrente, em suas defesas, não só descreve a
que os serviços em questão se referem, como indica os dispositivos legais
que os exigem como condição para concessão de lavra, a exemplo do art.
45 do Código de Mineração (Decreto no 62.934/68), os arts. 3o e 14 do
Código de Minas (Decreto-Lei no 227/67).
Diante das explicações e documentos trazidos aos autos, entendo que
assiste razão à recorrente, principalmente por se tratar de exigência legal
e relacionada a viabilização de atividade altamente regulada pelo Estado.
Assim, voto pela reversão das glosas sobre os serviços topográficos,
análises químicas, serviços de projetos e consultoria correlata.
Quanto ao item iv, serviço de montagem de equipamento prestados pela
Brastorno Ltda. (NF n. 2011/93), a DRJ manteve a glosa por entender
que, apesar de ser passível de creditamento, o mesmo se referiria ao ativo
imobilizado, não sendo possível sua classificação como insumo, apenas
como despesa de depreciação.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Opondo-se a esse entendimento, a recorrente defende que se trata de
verdadeiro insumo à sua atividade, visto que o serviço se relaciona “à
montagem de máquinas da Mirabela, utilizadas em seu processo
produtivo, sendo evidente o direito da Recorrente aos créditos de
PIS/COFINS correlatos”. Todavia, a título de argumentação, a recorrente
faz pedido alternativo para que o referido serviço seja reconhecido como
integrante do ativo imobilizado da área produtiva, de modo a permitir, ao
menos, a tomada do crédito em 07 (sete) meses, nos termos da Lei no
11.744/2008.
Ora, tratando-se de montagem de equipamento que faz parte do ativo
imobilizado, correto o entendimento da fiscalização para a realização da
glosa. Ademais, entendo que processos relativos a PER/DCOMP não se
prestam a realizar eventuais alocações de crédito. O que ocorre é a
declaração do crédito e sua classificação pelo contribuinte para que a
autoridade realize ou não a sua validação/homologação. Desta feita, não
há que se falar em pedido alternativo.
Por fim, a recorrente traz um tópico adicional para tratar dos demais
serviços glosados, argumentando que “tanto a fiscalização, como a
DRJ/SDR, não se deram ao trabalho de analisar efetivamente os
dispêndios incorridos pela Recorrente ou, tampouco, de intimar a
Recorrente para apresentar eventuais documentos que entendessem
necessários à comprovação do direito a crédito, limitando-se a glosar o
referido crédito sem qualquer fundamento que efetivamente motivasse o
seu indeferimento”.
Afirma que os serviços glosados tratam de “serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos que estão diretamente relacionados ao seu
processo produtivo. Para tanto, junta ao recurso as NFs e requer sejam
devidamente considerados os créditos respectivos, em respeito ao
princípio da verdade material”.
Pelas NFs juntadas e explicações trazidas pela recorrente, verifica-se que
os serviços referem-se a recuperação e confecção de pinos e buchas
utilizados nas esteiras que compõe a linha de produção; serviços de
manutenção de empilhadeiras; serviço de manutenção do sistema de
alarme de incêndio e serviço de manutenção e calibração de balanças
para pesagem de minério.
Assim, em se tratando de dispêndios relacionados ao processo produtivo
– alguns, inclusive, já discutidos pela DRJ e pelo CARF –, voto pela
reversão das glosas sobre os serviços acima citados, de forma a manter
apenas a glosa sobre o serviço de engenharia para avaliação de minério,
visto que foi juntada apenas uma folha do contrato com o engenheiro que
discrimina o valor dos serviços prestados, mas não informa o escopo do
serviço prestado ou qualquer prova sobre sua vinculação ao processo
produtivo.

2.3 Energia elétrica
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

No que se refere à energia elétrica, a fiscalização constatou que a
empresa teria apurado créditos de PIS/COFINS sobre o valor total das
NFs de aquisição, incluindo, de forma equivocada, os montantes
recolhidos a título de ICMS-ST.
Da análise realizada pela DRJ, admitiu-se os argumentos da empresa de
que o creditamento de PIS/COFINS segue regramento próprio, diverso
do aplicável ao IPI e ao ICMS, o chamado método substrativo indireto.
De acordo com este método, a não-cumulatividade do PIS e da COFINS
é garantida por meio da concessão de crédito fiscal sobre compras (custos
e despesas) definidas em lei, na mesma proporção da alíquota que grava
as vendas (receitas). Todavia, por haver entendimento vinculante dentro
da RFB por meio da Solução de Consulta COSIT n. 106/2014, entende
que a glosa deve ser mantida.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente volta a tratar da questão,
repisando que o sistema incidente sobre o PIS e a COFINS difere dos
demais tributos indiretos, e que a não-cumulatividade do tributo segue o
que foi determinado pelo legislador por meio das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03, cuja única exceção ao creditamento se dá nos casos de bens
adquiridos não estiverem sujeitos ao pagamento das referidas
contribuições, senão vejamos:
Lei no 10.637/2002

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.” (g.n.)
Diante disso, a conclusão da recorrente é que, para o legislador o “que
importa é que a operação seja tributada. E, sendo o caso, o adquirente
deve aplicar a sua alíquota de PIS/COFINS sobre o valor da entrada do
bem, ou seja, o seu custo de aquisição”. E que, “tendo a Recorrente
suportado o ônus da parcela referente ao imposto, é inequívoca a sua
inclusão na base de crédito das contribuições, sob pena de violação ao
disposto no art. 3o, III, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03”.
Nesse sentido, juntou precedente do Superior Tribunal de Justiça, relativo
ao REsp 1428247/RS de 15/10/2019, em que a 1a Turma concluiu da
seguinte forma:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

CUMULATIVIDADE.
ICMS
–
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA (ICMS-ST). AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA POR
EMPRESA SUBSTITUÍDA. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO. INCLUSÃO
DO VALOR DO IMPOSTO ESTADUAL. LEGALIDADE. CREDITAMENTO
QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR. CUSTO DE
AQUISIÇÃO CONFIGURADO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo
Civil de 1973.
II - A 1a Turma desta Corte assentou que a disposição do art. 17 da Lei n.
11.033/2004, a qual assegura a manutenção dos créditos existentes de
contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada, não
se aplica apenas às operações realizadas com os destinatários do benefício
fiscal do REPORTO. Por conseguinte, o direito ao creditamento independe da
ocorrência de tributação na etapa anterior, vale dizer, não está vinculado à
eventual incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a parcela
correspondente ao ICMS-ST na operação de venda do substituto ao substituído.
III - Sendo o fato gerador da substituição tributária prévio e definitivo, o
direito ao crédito do substituído decorre, a rigor, da repercussão econômica do
ônus gerado pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST atribuído ao
substituto, compondo, desse modo, o custo de aquisição da mercadoria
adquirida pelo revendedor.
IV - A repercussão econômica onerosa do recolhimento antecipado do ICMS-ST,
pelo substituto, é assimilada pelo substituído imediato na cadeia quando da
aquisição do bem, a quem, todavia, não será facultado gerar crédito na saída da
mercadoria (venda), devendo emitir a nota fiscal sem destaque do imposto
estadual, tornando o tributo, nesse contexto, irrecuperável na escrita fiscal,
critério definidor adotado pela legislação de regência.
V - Recurso especial provido.
(REsp 1428247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/10/2019, DJe 29/10/2019) (g.n.)
Diante das posições acima indicadas, cabe agora tecer algumas
observações.
A primeira é de que este Conselho não está vinculado nem à Soluções de
Consulta COSIT, nem a precedentes do STJ que não tenham sido
julgados com repercussão geral. Assim, tanto os fundamentos trazidos
pela DRJ, quanto pelo contribuinte precisam ser refletidos.
A segunda é de que este Conselho já vem consolidando jurisprudência
específica, que precisa ser levada em consideração. Indico abaixo alguns
julgados recentes sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2013 a 31/12/2014
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições
em relação ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
(CARF. Acórdão n. 3301-007.009 no Processo n. 10480.723937/2018-92. Cons.
Rel. Salvador Cândido Brandão Junior. Dj 23/10/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST).
O valor do ICMS, devidamente destacado nas notas fiscais, auferido pelo
contribuinte na condição de substituto tributário pode ser excluído da base de
cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime
de apuração não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST).
O valor do ICMS, devidamente destacado nas notas fiscais, auferido pelo
contribuinte na condição de substituto tributário pode ser excluído da base de
cálculo da contribuição para o PIS, tanto no regime de apuração cumulativa
quanto no regime de apuração não cumulativa.
(CARF. Acórdão n. 3201-009.334 no Processo n. 10314.727093/2014-47. Rel.
Cons. Hélcio Lafetá Reis. Dj 25/10/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de crédito da Cofins não-cumulativa, pelo substituído,
em relação ao valor do ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário.
(CARF. Acórdão n. 3201-009.386 no Processo n. 10280.721284/2012-78. Rel.
Cons. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Dj 26/11/2021)
Avaliando o conteúdo das referidas decisões, verifica-se que a negativa
de provimento, na maior parte dos casos, decorre do Convênio ICMS n.
83/00, que autoriza os Estados e o DF a atribuir ao estabelecimento
gerador ou distribuidor, inclusive o agente comercializador de energia
elétrica, situados em outras unidades federadas a condição de substitutos
tributários no que se refere ao ICMS incidente sobre a entrada, em seus
territórios, de energia elétrica não destinada à comercialização ou à
industrialização.
Como reflexo do Convênio, verifica-se que o fornecedor de energia
elétrica localizado em outra unidade da federação não é contribuinte, já
que o fato gerador do ICMS-ST é a entrada no Estado de destino quando
o adquirente for consumidor final. Consequentemente, na origem, as
contribuições incidiram apenas sobre a receita de venda, mas não sobre a
parcela do ICMS-ST destacado em NF, já que este seria tributo devido
apenas pela recorrente/consumidora.
Neste contexto, entendo que não houve qualquer prejuízo à não-
cumulatividade, tendo sido correta a glosa realizada pela fiscalização,
motivo pela qual deve ser mantida.
2.4 Aluguéis de máquinas e equipamentos

No que trata dos alugueis de máquinas e equipamentos, alega a
recorrente que a DRJ manteve as glosas sob premissa equiovocada, visto
que fundamentou a negativa de provimento na impossibilidade de
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

créditos sob aluguéis de veículos, ao passo que o caso dos autos se referia
a alugueis de máquinas e equipamentos, cuja hipótese é claramente
prevista no inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/2013.
Conforme indica, as glosas realizadas pela fiscalização referem-se às
seguintes máquinas e equipamentos: (a) caminhão Munk, para coleta de
resíduos; (b) caminhão comboio e lubrificante para abastecimento e
lubrificação dos equipamentos pesados no interior da mina; (c) caminhão
pipa para contenção de poeira e resíduos na operação de lavra; (d)
caminhão truck para manutenção industrial na planta de beneficiamento;
e (e) caminhões e escavadeiras utilizadas na etapa da mina.
A este respeito, repisa que o relatório técnico juntado aos autos por
ocasião da manifestação de inconformidade apresenta cada um desses
itens de maneira individualizada, ressaltando suas características, funções
e aplicação nas atividades do processo produtivo. Além disso, busca
trazer fotos e explicações individualizadas no próprio recurso voluntário,
a fim de esclarecer que não se tratam de simples veículos, conforme
entendeu a fiscalização.
Considerando que todas as informações sobre cada um destes
equipamentos é, de fato, apresentada nos autos, bem como a existência
de entendimento já consolidado por esta turma de que a mera capacidade
de movimentação/deslocamento de máquinas e equipamentos não os
descaracterizam ou os tornam veículos comuns, entendo que as glosas
sobre aluguel de caminhão Munk, caminhão comboio e seus
lubrificantes, caminhão pipa, caminhão truck e caminhões e escavadeiras
para a etapa da mina devem ser revertidas.

2.5 Fretes na aquisição de insumos

a)
Frete de insumos no mercado interno

Conforme se verifica nos autos, a glosa sobre frete na aquisição de
insumos no mercado interno se deu apenas sobre os produtos
transportados que não foram passíveis de identificação, o que levou à
fiscalização a considerar que os mesmos não se enquadrariam nas
hipóteses legais de creditamento.
Por sua vez, a recorrente argumenta que a identificação dos insumos não
é pré-requisito para fruição do crédito, na medida que a aquisição do
insumo e a contratação do frete são despesas diversas e que não se
confundem para fins de creditamento.
Ora, ainda que meu entendimento se alinhe ao da recorrente no que se
refere a possibilidade de creditamento dos valores de frete quando o ônus
for da empresa e este seja devidamente tributado de PIS/COFINS
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

independente do tratamento tributário imputado à aquisição do insumo,
entendo que tal raciocínio não produz nenhum efeito no presente caso.
Isto se deve ao fato de que para que nasça o direito ao crédito sobre os
valores de frete, deve-se confirmar que o bem transportado é insumo à
produção da recorrente. Todavia, se tratando de produto não identificado,
não é possível verificar se o frete em questão refere-se a insumos
produtivos ou outros bens que a empresa possa vir a consumir e que não
se enquadrem nas hipóteses do art. 3o da Lei n. 10.833/2013, como
materiais de escritório, plantas para o jardim da sede da empresa, entre
outros.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado que a liquidez e certeza das
despesas e existindo dúvidas sobre a natureza dos bens transportados,
entendo que a glosa deva ser mantida.

b)
Frete de insumos no mercado externo

Ainda no que se refere às despesas com frete de insumos, requer a
recorrente a reversão das glosas sobre os fatos de frete dos produtos
importados (já nacionalizados) entre o local de desembaraço e o seu
estabelecimento.
Em seu acórdão, a DRJ negou tal possibilidade sob o argumento de que
tal frete estaria incluído nos dispêndios incorridos com a aquisição do
insumo importado. Além disso, justifica sua decisão no fato de que,
como tais valores não foram inseridos no valor aduaneiro dos bens
importados, não haveria que se falar em direito à apuração de créditos de
PIS e COFINS.
Há que se discordar da DRJ quanto a tais argumentos, visto que não são
coerentes sob o prisma prático, sequer sob o ponto de vista legal.
Primeiramente, independente dos termos de compra e venda pactuados
com o fornecedor estrangeiro, é sabido que, nas importações por conta
própria, todos os encargos e trâmites de nacionalização correm por conta
do importador, o que significa que todas as operações posteriores ao
despacho serão necessariamente realizadas e pagas por ele. Portanto, não
há dúvidas de que os valores de frete entre o porto e o estabelecimento
para deslocamento dos insumos importados foram realizados e
suportados pela recorrente.
Não obstante, em circunstância nenhuma tal frete, que já se dá em
território nacional, poderia compor o valor aduaneiro da mercadoria,
visto que este se relaciona apenas com os dispêndios e operações de
compra e venda, transporte, seguro e despesas de carregamento e
descarregamento até o porto, por expressa determinação do GATT.
Assim, o que ocorrer após a chegada da mercadoria no país de destino
poderá ser tributado, mas não mais sob a perspectiva do comércio
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

exterior e sim dentro das regras de operação no mercado interno – o que
de fato acontece.
Feitos os esclarecimentos e sendo o frete em questão tributado à título de
PIS/COFINS, devida a reversão das glosas para fins de autorizar seu
creditamento.

2.6 Despesas com armazenagem

Outra glosa contestada pela contribuinte diz respeito aos créditos sobre
gastos incorridos com armazenagem na operação de venda, cujo
entendimento da DRJ foi no sentido de que face ao entendimento de que
tais gastos apenas ensejariam o direito ao crédito, caso fosse identificado
o produto armazenado.
A recorrente busca contraditar tal decisão no fato de que a Lei no
10.833/2003, conforme consta dos arts. 3o, IX e 15, II, traz previsão
expressa para tomada de créditos sobre a armazenagem e frete na
operação de venda, dispensando a necessidade de identificação de
mercadoria.
Ora, avaliando o relatório de fiscalização, percebe-se que a glosa sobre a
armazenagem foi efetuada de forma conjunta com o frete, utilizando-se,
portanto, as mesmas razões para negar o direito a crédito. Ocorre que,
diferente do caso do frete, já avaliado no tópico anterior, entendo que
aqui assiste razão a recorrente, visto que a empresa, de fato, produz
apenas um único bem – o minério de Níquel – e que a mesma arcou com
ônus probatório em relação aos valores dispendidos.
Assim, voto por reverter as glosas relativas à armazenagem na operação
de venda.

2.7 Ativo Imobilizado

a)
Encargos de depreciação

Segundo a empresa, faz-se necessário reconhecer a possibilidade de
creditamento dos dispêndios com serviços geológicos, geotécnicos e
planejamento de lavra, com base nos encargos de depreciação, os quais
tiveram sua glosa mantida pela DRJ sob a conclusão de que seriam
gastos prévios às edificações e não incorporáveis ao ativo imobilizado.
A recorrente defende a necessidade de permissão de creditamento com
base nos conceitos trazidos pelo CPC n. 27 a respeito do tema, senão
vejamos:
“Custos iniciais
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

11. Itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de segurança
ou ambientais.
A aquisição de tal ativo imobilizado, embora não aumentando diretamente os
futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já existente do ativo
imobilizado, pode ser necessária para que a entidade obtenha os benefícios
econômicos futuros dos seus outros ativos. Esses itens do ativo imobilizado
qualificam-se para o reconhecimento como ativo porque permitem à entidade
obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos
benefícios que obteria caso não tivesse adquirido esses itens.
Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos químicos de
manuseamento a fim de atender às exigências ambientais para a produção e
armazenamento de produtos químicos perigosos; os melhoramentos e as
benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativo porque, sem eles, a
entidade não estaria em condições de fabricar e vender tais produtos químicos.
Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve
ter a redução ao valor recuperável revisada de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Em adição, argumenta ainda que tais estudos e planejamentos seriam
exigências legais à autorização para exploração de jazidas minerais,
conforme determinam as Normas Reguladoras de Mineração (NRM)
editadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o
Decreto n. 62.934/68 e Decreto-Lei n. 227/67. Portanto, diante de tais
requisitos, trata-se de etapa essencial à atividade da recorrente, sem a
qual sua operação não poderia ocorrer.
Ora, considerando o posicionamento que vem sendo adotado no CARF e,
principalmente, nesta Turma, em que vem se reconhecendo o direito a
crédito em situações cujas despesas são legalmente vinculantes, entendo
que assiste razão à recorrente, motivo pelo qual a glosa deve ser
revertida.

b)
Bens ativados pelo custo de aquisição

Por fim, a empresa argumenta seu direito a crédito dos seguintes bens
ativados com base em seu custo de aquisição: (i) equipamentos auxiliares
para construção e limpeza das vias de acesso; (ii) bens utilizados na
implantação do sistema operacional da mina; (iii) serviços de consultoria,
assessoria, mão de obra, reembolso, comissionamento, supervisão e
controle; (iv) bens utilizados na construção/adequação do almoxarifado e
oficina; (v) frete de aquisição de ativos imobilizados; (vi) NCM
incompatível; e (vii) serviço incompatível.
O item i, referente a equipamentos auxiliares, foi glosado e mantido pela
DRJ sob fundamento de que seriam ativos utilizados fora do processo
produtivo da empresa e/ou se tratariam de meros veículos de construção.
Todavia, conforme demonstrado pela recorrente, as glosas referem-se à
aquisição das seguintes máquinas e equipamentos: carregadeiras, tratores
de esteiras, bulldozeres, niveladores de estrada, caminhões e suas
respectivas partes e peças de manutenção, além do seu respectivo frete de
aquisição.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Tal qual enfrentado anteriormente neste voto, entendo que todas as
máquinas e equipamentos essenciais ou relevantes que atuem de forma
direta ou indireta na realização do processo produtivo da recorrente (seja
na linha de produção em si, seja no cumprimento de funções de
segurança, acesso e transporte ao longo da produção) devem ser
considerados passíveis de creditamento pelas regras do PIS/COFINS.
Portanto, cabível a reversão da glosa.
O item ii, referente ao sistema operacional da mina, nada mais é do que a
parte ativável dos serviços de TI (software) que garantem a
informatização e automação de todo o processo produtivo. Interessante
verificar que a DRJ negou direito ao crédito dos serviços de TI por
entender que a RFB apenas deferiria os bens de TI ativáveis, mas, ao se
deparar com tais rubricas, igualmente manteve a glosa, desta vez sob o
argumento de que o sistema em questão não ser um ativo “tangível”.
Ora, este tema já é pacificado tanto no CARF quanto no Judiciário, sendo
devido o creditamento sobre os sistemas informatizados da recorrente,
cuja existência foi reconhecida pela DRJ em momento anterior.
Sobre o item iii, serviços de consultoria, assessoria, mão de obra,
reembolso, comissionamento, supervisão e controle, a manutenção da
glosa pela DRJ se deu pela conclusão de carência probatória, visto que
“caberia à interessada provar o seu direito ao crédito demonstrando que
os serviços podem se enquadrar no conceito de insumo, e ela nada
trouxe nesse sentido, não bastando indicar que são relativos à
manutenção, uma vez que estavam descritos como serviços de
consultoria”.
Já a recorrente afirma que já em sede de manifestação de inconformidade
demonstrou que dentre a lista dos itens cujos créditos foram indeferidos,
é possível identificar lançamentos de dispêndios que efetivamente
permitem a tomada de crédito, fornecendo NFs e detalhes sobre os
serviços em questão, tendo a manutenção da glosa se dado pela falta de
cuidado na análise dos documentos pela fiscalização e pela DRJ.
De forma resumida, indica que os prestadores e os serviços prestados
são: (a) OUTOTEC Tecnologia do Brasil e ORTENG Equipamentos
Industriais - serviços de inspeção e manutenção preventiva em máquinas
e equipamentos industriais, bem como serviços de engenharia, serviços
de planejamento, serviços de montagem de equipamentos utilizados no
processo produtivo e serviços de comissionamento; (b) Work Machin -
aquisição de prensa de montagem de pneu; e (c) Regigant
Recuperadora de Pneus - serviço de recuperação de pneus utilizados
nos equipamentos de transporte (caminhões, tratores, etc.) utilizados pela
Recorrente no transporte do minério.
Restando devidamente demonstrada a essencialidade/relevância desses
itens, os quais estão amparados por NFs juntadas aos autos, entendo que
deve-se atender ao pedido de reversão das glosas realizado pela
recorrente.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

No que tange o item iv, referente aos bens utilizados na
construção/adequação do almoxarifado e oficina, a DRJ entende que a
glosa deve ser mantida por não se tratarem se edificações vinculadas ao
processo produtivo, ao passo que a recorrente defende que o
almoxarifado armazena peças e produtos utilizados na produção, ao
passo que a oficina é utilizada para reparos de peças e máquinas. Neste
ponto, entendo que a glosa deve ser revertida, visto que a redação do
inciso VII do art. 3o da Lei 10.833/2003 não vincula o crédito à função
específica que a edificação exerce, ressalvando apenas que os imóveis
objeto de edificação ou benfeitorias, sejam eles próprios ou de terceiros,
devem ser utilizados nas atividades da empresa – o que, no caso em tela,
resta comprovado.
No item v, frete na aquisição de ativo imobilizado, a DRJ manteve as
glosas pelas mesmas razões dos fretes apurados por encargo de
depreciação: a não identificação dos bens transportados. Diante disso,
entendo que o mesmo entendimento já explicitado deve ser aplicado a
este caso, mantendo-se a glosa.
No que se refere aos itens vi e vii, a recorrente busca reverter a glosa
sobre bens e serviços que não puderam ser identificados e aos
serviços/materiais considerados pela fiscalização como aplicados a ativos
não condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos.
A fiscalização considerou incompatível e, portanto, não identificada, as
despesas registradas sob a NCM de “plantas vivas e algodão” para itens
que seriam correspondentes a máquinas, equipamentos e ferramental. Em
sede de manifestação de inconformidade, a recorrente esclareceu que
houve erro de preenchimento nas planilhas que suportaram o pedido de
creditamento, o que não poderia ser suficiente para sustentar a glosa,
tendo em vista a ampla documentação anexada e que devidamente
comprova se tratar de máquinas, equipamentos e ferramental. Por sua
vez, a DRJ deu razão à recorrente, tendo mantido o crédito em razão de
não ter identificado nos autos as 156 NFs correspondentes.
A título de esclarecimento, a recorrente juntou todas as NFs indicadas ao
recurso voluntário, requerendo a reversão das glosas – o que entendo ser
cabível de deferimento.
Sobre os serviços considerados incompatíveis ao conceito de
imobilização pela fiscalização, referentes a aluguéis de containers e
equipamentos, a recorrente esclarece que “os containers locados pela
Recorrente são utilizados na armazenagem de insumos”, sendo ambos
considerados essenciais às atividades da empresa, “não havendo
qualquer razão ou lógica para desqualificar tal natureza” e que que “tais
gastos se enquadram perfeitamente na hipótese legal do art. 3o, inc. IV
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003”, requerendo, alternativamente
que os créditos sejam deferidos sob a categoria de serviços utilizados
como insumos.
Neste ponto, enfrenta-se situação idêntica já enfrentada no item 2.2, em
que, ainda que se concorde com a recorrente de que a despesa seja
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

passível de creditamento, a sua contabilização de forma equivocada em
PER/DCOMP impede o reconhecimento do crédito por este Conselho,
tendo em vista se tratar de mera análise para fins de homologação.
Por outro lado, cabe reverter as glosas sobre os serviços de
construção/adequação de britagem do minério, glosados sob o
entendimento de que tais bens e serviços não foram empregados em
máquinas ou equipamentos utilizados na produção de bens destinados à
venda, motivo pelo qual não poderiam ser depreciados em 24 ou 48
meses, visto que, em momento anterior, já se discorreu sobre a planta de
processamento de minério e o processo de britagem como partes
essenciais/relevantes ao processo produtivo da recorrente.
Por fim, deve-se ressaltar que a recorrente apresenta um último tópico em
seu recurso voluntário requerendo que, naquilo que eventualmente for
mantido o entendimento da DRF/Itabuna e da DRJ/SDR, deve ser
determinado o recálculo dos créditos, realocando os itens para os critérios
de apuração aceitos. Todavia, entendo que tal pedido não mereça
prosperar, visto que os PAFs que tratam de PER/DCOMP tem como
finalidade a homologação ou não de créditos e apurações realizadas pela
empresa interessada, não sendo possível a realocação e recálculo de
eventuais créditos a luz de fundamentos e critérios não trazidos pelo
próprio contribuinte durante o processo.
Da mesma forma, entendo não haver razão para atender ao pedido de
diligência aventado, visto que as provas trazidas aos autos foram todas
conhecidas e utilizadas, não havendo dúvidas sobre os fatos e
informações nelas contidas.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo os créditos explicitados na tabela
abaixo:

CATEGORIA
CRÉDITO RECONHECIDO
Bens utilizados como insumos
- Materiais considerados como genéricos, mas que se referem a
componentes, partes, peças e itens de manutenção de máquinas e
equipamentos, comprovados por meio das NFs apresentadas
Serviços utilizados como insumos
- Serviços de limpeza e manutenção, análise e monitoramento do
processo produtivo prestados pelos fornecedores Hidropig Indústria
Comércio e Prest. Serv. Ltda. e Serviços Especializados em
Máquinas, Equipamentos e peças Ltda. – SEMEP ;
- Serviços topográficos, análises químicas e serviços de projetos;
- Serviços de recuperação e confecção de pinos e buchas utilizados
nas esteiras que compõe a linha de produção; serviços de
manutenção de empilhadeiras; serviço de manutenção do sistema de
alarme de incêndio e serviço de manutenção e calibração de balanças
para pesagem de minério.
Aluguéis pagos a pessoa jurídica
- Aluguel de caminhão Munk, caminhão comboio e seus
lubrificantes, caminhão pipa, caminhão truck e caminhões e
escavadeiras para a etapa da mina
Fretes na aquisição de insumos
- Frete de insumos no mercado externo (do porto ao
estabelecimento)
Armazenagem
- Armazenagem na operação de venda
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Ativo imobilizado
- Serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de lavra;
- Equipamentos auxiliares para construção e limpeza das vias de
acesso, suas partes e peças e seus fretes de aquisição;
- Sistema operacional da mina (software) e serviço de TI correlato;
- Serviços prestados pelas empresas OUTOTEC Tecnologia do
Brasil, ORTENG Equipamentos Industriais, Work Machin e
Regigant Recuperadora de Pneus e partes e peças empregadas;
- Bens utilizados na construção/adequação do almoxarifado e da
oficina;
-
Máquinas,
equipamentos
e
ferramental
equivocadamente
informadas sob a NCM de “plantas vivas e algodão” ;
- Serviços/materiais incorporados à planta de processamento de
minério e ao processo de britagem.

Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902139/2016-19

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos
relativos (i) aos materiais considerados como genéricos, mas que se referem a componentes,
partes, peças e itens de manutenção de máquinas e equipamentos, comprovados por meio das
notas fiscais apresentadas; (ii) aos serviços de limpeza e manutenção, análise e monitoramento
do processo produtivo prestados pelos fornecedores Hidropig Indústria Comércio e Prest. Serv.
Ltda. e Serviços Especializados em Máquinas, Equipamentos e peças Ltda. – SEMEP; (iii) aos
serviços topográficos, análises químicas e serviços de projetos e consultoria; (iv) aos serviços de
recuperação e confecção de pinos e buchas utilizados nas esteiras que compõe a linha de
produção; (v) aos serviços de manutenção de empilhadeiras; (vi) ao serviço de manutenção do
sistema de alarme de incêndio; (vii) ao serviço de manutenção e calibração de balanças para
pesagem de minério; (viii) ao frete de insumos no mercado externo (do porto ao
estabelecimento); (ix) à armazenagem na operação de venda; (x) aos serviços geológicos,
geotécnicos e planejamento de lavra; (xi) ao sistema operacional da mina (software) e serviço de
TI correlato; (xii) aos serviços prestados pelas empresas OUTOTEC Tecnologia do Brasil,
ORTENG Equipamentos Industriais, Work Machin e Regigant Recuperadora de Pneus e partes e
peças empregadas; (xiii) aos bens utilizados na construção/adequação do almoxarifado e oficina;
(xiv) às máquinas, equipamentos e ferramental equivocadamente informadas sob a NCM de
“plantas vivas e algodão”; (xv) aos serviços/materiais incorporados à planta de processamento de
minério e ao processo de britagem; (xvi) ao aluguel de caminhão Munk, caminhão comboio e
seus lubrificantes, caminhão pipa, caminhão truck e caminhões e escavadeiras para a etapa da
mina; e (xvii) aos equipamentos auxiliares para construção e limpeza das vias de acesso, suas
partes e peças e seus fretes de aquisição (ativo imobilizado).

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 2904
DF CARF MF
Original